Tribunal: TJMT
Processo: 0003416-04.2015.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-07
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição de recurso especial.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do Código de Processo Civil.
Vale dizer que, para obtenção da gratuidade, o Requerente deve declarar e demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento e da sua família.
No caso em análise, a recorrente comprovou, por meio de rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda na fonte (id. 113239950) o recebimento de proventos mensais no valor de R$ 2.350,00, o que denota a situação de hipossuficiência, evidenciando-se a necessidade da concessão do benefício.
Diante disso, defiro a concessão da justiça gratuita pleiteada.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça